Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009666-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, buscando o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados por danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os laudos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos aos equipamentos dos segurados e falha no serviço da concessionária; (
ii
) a ausência de apresentação dos relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST pela concessionária implica reconhecimento da sua responsabilidade; (
iii
) a falta de preservação dos bens danificados e de requerimento administrativo prejudica a prova do alegado nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, mas exige prova do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva da empresa e o dano alegado.

4. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos de forma unilateral, carecendo de chancela técnica, qualificação profissional dos signatários e detalhamento metodológico, além de não observarem exigências normativas do CREA, o que fragiliza sua força probatória.

5. A ausência de preservação dos bens danificados inviabilizou eventual perícia judicial, impedindo a comprovação técnica das alegações da autora e afastando a presunção de veracidade
.

6. A ausência de relatórios do Módulo 9 do PRODIST não transfere automaticamente o ônus probatório à concessionária, tampouco supre a prova do nexo de causalidade pela parte autora.

7. A jurisprudência do TJMT tem se firmado no sentido de que laudos unilaterais e inconclusivos não são suficientes para fundamentar o dever de indenizar da concessionária, exigindo-se prova técnica robusta e imparcial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Laudos unilaterais e inconclusivos, desprovidos de fundamentação técnica adequada e de qualificação profissional, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. A ausência de preservação dos bens danificados inviabiliza a produção de prova técnica eficaz, afastando o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, AC no 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação apresentado por
Allianz Seguros S.A
., com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
no bojo da
“
Ação Regressiva de
Ressarcimento de Danos
”
,
no 1009666-28.2025.8.11.0041,
que julgou improcedente o pedido de ressarcimento no valor de R$ 11.491,81 (onze mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos).

Alega a recorrente que a sentença merece reforma integral, pois os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a falha na prestação de serviço da recorrida. Argumenta que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, bem como do artigo 620 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Para reforçar sua alegação, sustenta que os laudos técnicos apresentados possuem plena validade probatória, conforme dispõe o artigo 616, inciso II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, o qual estabelece que a confirmação, por meio do laudo solicitado, de que o dano possui origem elétrica é suficiente, por si só, para ensejar a obrigação de ressarcimento. Ademais, aduz que os técnicos responsáveis pela elaboração dos referidos laudos são profissionais devidamente capacitados e não mantêm qualquer vínculo com a seguradora, circunstância que reforça a imparcialidade e a credibilidade de suas conclusões.

A apelante sustenta, ainda, que a concessionária deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, porquanto os relatórios apresentados pela Energisa mostram-se insuficientes e desacompanhados das informações exigidas pelo Módulo 9 do PRODIST. Referida normativa estabelece a necessidade de realização de diversas análises nos sistemas internos da distribuidora, as quais poderiam, em tese, afastar o nexo de causalidade entre o suposto evento elétrico e os danos alegados.

Nesse contexto, afirma que a concessionária deveria ter apresentado relatórios detalhados acerca da eventual atuação de dispositivos de proteção situados a montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos; registros de ocorrências em subestações de distribuição que pudessem ter impactado o fornecimento à unidade consumidora; informações sobre manobras emergenciais ou programadas, ainda que previamente comunicadas; bem como dados relativos a eventuais eventos no sistema de transmissão capazes de afetar a unidade consumidora. Sustenta, ainda, a necessidade de comprovação da inexistência de eventos na rede que pudessem provocar alterações nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, inclusive aqueles decorrentes de fenômenos naturais, atuação de agentes da própria distribuidora ou de terceiros.

Aduz, outrossim, que, ainda que se admita a hipótese de os danos terem sido ocasionados por descargas atmosféricas, tal circunstância não é apta a afastar a responsabilidade da concessionária. Isso porque, segundo sustenta, tal evento configura hipótese de fortuito interno, intrinsecamente ligado à própria atividade desempenhada pela empresa concessionária do serviço público.

Argumenta que a ocorrência de quedas de raios,
nos dias atuais
, constitui fenômeno plenamente previsível, representando risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica. Nesse contexto, defende que incumbe à concessionária adotar medidas técnicas adequadas, bem como providenciar equipamentos e sistemas de proteção capazes de impedir que os efeitos dessas descargas se propaguem pela rede de distribuição, evitando, assim, danos às unidades consumidoras.
Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente a ação regressiva e condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 11.491,81 (onze mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos), referente à indenização paga pela apelante aos seus segurados.

Em contrarrazões
(Id. 348012391)
, a parte recorrida Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. alega que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Alega que os laudos apresentados pela seguradora são inconclusivos, elaborados de forma unilateral e sem a observância do contraditório, além de estarem subscritos por profissionais cuja qualificação técnica não restou devidamente comprovada. Sustenta que “os documentos juntados aos autos pela seguradora apelante carecem de valor probatório, porquanto constituem prova produzida unilateralmente, sem a participação da parte adversa, razão pela qual as informações neles contidas não podem ser consideradas para fins de formação do convencimento judicial”.

Acrescenta que os referidos laudos não apresentam a adequada identificação técnica dos profissionais responsáveis por sua elaboração, constando apenas o nome das empresas para as quais prestam serviço. Nesse contexto, invoca a Resolução no 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, segundo a qual a elaboração de laudos técnicos constitui atribuição privativa de engenheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos e meteorologistas regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (
CREAs
), sendo juridicamente nula a avaliação realizada por profissional não habilitado.

Por fim, aduz que a seguradora efetuou o pagamento da indenização securitária por mera liberalidade. Argumenta, para tanto, que os segurados deixaram de observar as normas contratuais relativas à liquidação do sinistro, especialmente quanto à comunicação imediata do evento;
os danos decorreram de riscos excluídos da cobertura securitária;
os bens supostamente atingidos não estavam abrangidos pela apólice; e
houve indevido agravamento do risco por parte dos segurados. Nesse sentido, invoca o artigo 771 do Código Civil, segundo o qual o segurado que deixa de comunicar prontamente o sinistro ao segurador perde o direito à indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se d
e
recurso de
Apelação
interposto
por
Allianz
Seguros S.A
., com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
“Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos”
, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento no valor de R$ 11.491,81 (onze mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos).

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica apelada, bem como na suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados para demonstrar tal nexo.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, tal responsabilidade não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas jamais prescinde do nexo de causalidade. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida
.

No caso em análise, a apelante fundamenta sua pretensão em laudos técnicos
(Id.
348012365
)
que, segundo alega, comprovariam que os danos aos equipamentos de seus segurados decorreram de oscilações na rede elétrica.

Contudo, conforme bem destacado na s
entença recorrida, os laudos apresentados pela apelante foram produzidos unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, o que compromete significativamente seu valor probante.

Além disso, verifica-se que os laudos não apresentam identificação adequada dos profissionais responsáveis por sua elaboração, não demonstram a metodologia técnica utilizada para chegar às conclusões apresentadas e não possuem a chancela de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme exigido pela Resolução no 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

O relatório carece
de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia. Veja-se:

Sobre a insuficiência de laudos unilaterais para comprovar o nexo causal em casos semelhantes, a jurisprudência é pacífica:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir
3 .
A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença
mantida .Tese
de julgamento:
"Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
art
. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT
N.U .
1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/
A.II.
Questão em
discussão Verificar
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e
teseRecurso
de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento:
“Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Outro ponto relevante é que os segurados da apelante não preservaram os equipamentos danificados para eventual perícia técnica, o que impossibilitou a verificação das reais causas dos danos. Ademais, não comunicaram tempestivamente o sinistro à concessionária de energia elétrica, privando-a da oportunidade de inspecionar os equipamentos e as instalações elétricas internas das unidades consumidoras.

Nesse contexto, é importante ressaltar que os danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de diversas causas, muitas delas relacionadas às instalações elétricas internas das unidades consumidoras, cuja responsabilidade é do próprio consumidor, conforme estabelecem os
arts
. 166 e 167 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Quanto à alegação da apelante de que a apelada não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, cabe destacar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para presumir a responsabilidade da concessionária, especialmente quando não há prova robusta do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o do CPC, não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando possui condições técnicas e econômicas para tanto, como é o caso da seguradora apelante.

A jurisprudência
pátria discorre sobre:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO .
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
.
1 .
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros durante a prestação do serviço concedido, nos moldes dos artigos 37, § 6o, da
cf
e 14 do CDC, além de estar obrigada a prestar os serviços objeto de concessão de forma adequada, eficiente, segura e contínua, nos termos do art. 22 do CDC. 2. Conforme entendimento desta Câmara, a prova do nexo de causalidade entre os danos suportados e a suposta falha na prestação dos serviços pode ser obtida por outros meios que não, necessariamente, a apresentação de relatório do módulo 9 do PRODIST elaborado apenas quando o ajuizamento da demanda é antecedido de prévio requerimento administrativo nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1 .000/2021 e no 414/2010 (revogada). Tal pedido administrativo não configura requisito para o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária. 3. Hipótese em que o nexo de causalidade entre os danos elétricos no (s) equipamento (s) e a falha na prestação dos serviços está demonstrado por meio de laudo (s) técnico (s) elaborado (s) por empresa (s) especializada (s) e que atestara (m) a perda e orçara (m) o conserto do (s)
ben
(s
) .
Prova idônea que comprova que os equipamentos foram danificados por manobra de religamento (não executada pela Power), ocasionando uma conexão incorreta da chave lâmina, causando uma
ausencia
de tensão na fase C. 4. Pretensão subsidiária referente à indenização dos salvados. Tese trazida em
contestação .
Ausência de prova do valor comercial dos componentes perdidos ou danificados. Inexistência de enriquecimento ilícito da seguradora. 5. Ação julgada
procedente .
Ônus sucumbenciais invertidos. 6. Todas as questões trazidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, foram apreciadas, encontrando-se a matéria, portanto,
prequestionada.APELAÇÃO

PROVIDA .

(TJ-RS - AC: 50140692220228210033 SÃO LEOPOLDO, Relator.: Cláudia Maria
Hardt
, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2023)

Por fim, quanto à alegação de que a ausência de perícia não afastaria o nexo causal, considerando o tempo decorrido desde o evento danoso e a natureza dos equipamentos avariados, cabe ressaltar que tal circunstância não exime a parte autora de apresentar provas robustas e convincentes de suas alegações, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante desse contexto, não há como reconhecer o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação regressiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Allianz Seguros S/A,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026